Tribunal: TJDFT
Processo: 0700825-23.2026.8.07.0000
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-30

Ementa:
DECISÃO Vistos etc. Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal (efeito ativo), interposto por LEONILDA SOUSA DE OLIVEIRA contra decisão proferida nos autos do processo no 0700057-67.2026.8.07.0010, que indeferiu a tutela de urgência voltada a impedir a retenção integral de sua remuneração para quitação de empréstimos contratados junto ao BRB – BANCO DE BRASÍLIA S.A. A agravante afirma que é servidora pública do GDF, recebendo verba de natureza estritamente alimentar, única fonte de subsistência. Sustenta que, em 07/01/2026, o banco reteve 100% do salário, deixando-a sem meios de prover necessidades básicas. Aduz também que a instituição financeira bloqueou seu acesso ao aplicativo e aos canais do SAC, impedindo inclusive o registro de novas reclamações. Alega que tais condutas violam o art. 833, IV, do CPC, o princípio da dignidade da pessoa humana (art. 1o, III, CF) e o mínimo existencial (Lei 14.181/2021). Argumenta que houve revogação expressa da autorização de débitos antes do evento lesivo. Pugna pela concessão do benefício da gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. I. Gratuidade de Justiça. Admissibilidade A agravante juntou declaração de hipossuficiência e documentos demonstrando que sua remuneração foi integralmente consumida pelo banco, o que compromete sua subsistência. Nos termos dos arts. 98 e 99 do CPC, a presunção de veracidade não foi afastada. Defiro à agravante o benefício da gratuidade de justiça. O agravo é cabível (art. 1.015, parágrafo único, CPC), tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade. II. Tutela Recursal (Efeito Ativo) Nos termos do art. 995, parágrafo único, e art. 1.019, I, do CPC, a tutela recursal deve ser concedida quando presentes a probabilidade do direito e o perigo de dano grave. Os extratos bancários (ID 80135741) comprovam que: • o salário da agravante, no valor de R$ 8.996,60, foi creditado em 06/01/2026; • o valor foi integralmente debitado na mesma data, resultando em saldo zero; • há saldo provisionado negativo; • os canais de acesso foram bloqueados pelo banco (IDs 80135742 e 80135743). A decisão agravada baseou-se em premissa de inexistência de pedido formal de revogação da autorização de débito, mas os autos demonstram o contrário (IDs 80135744 e 80135745). Embora o STJ tenha fixado a licitude dos débitos automáticos expressamente autorizados, a própria jurisprudência – inclusive deste Tribunal – admite relativização quando a retenção compromete integral ou substancialmente a subsistência do consumidor, ou quando configurada abusividade contratual. A retenção integral do salário da agravante aniquila seu mínimo existencial, afrontando diretamente: • art. 1o, III, CF (dignidade da pessoa humana); • art. 833, IV, CPC (impenhorabilidade do salário); • Lei 14.181/2021 (superendividamento). O dano é atual, concreto e alimentar. A agravante encontra-se privada de renda para custear moradia, alimentação e demais despesas essenciais. Há, portanto, risco de prejuízo irreparável. III. Dispositivo Presentes os requisitos legais, concedo a tutela recursal (efeito ativo), decisão reformada. Determino ao BRB, ora agravado: a) que cesse imediatamente qualquer retenção, desconto, débito automático ou compensação que torne indisponível mais de 30% (trinta por cento) da remuneração líquida mensal da agravante; b) RESTABELEÇA, no prazo de 24 horas, o acesso integral da agravante ao aplicativo, à conta e aos canais de atendimento (SAC); c) RESTITUA, no prazo de 48 horas, os valores referentes ao salário de janeiro/2026 indevidamente retidos; Fixo multa diária de R$ 1.000,00 para hipótese de descumprimento até o limite de R$ 30.000,00 Comunique-se com URGÊNCIA ao Juízo de origem, dispensadas as informações. Intime-se o agravado para contrarrazões. Concedo força de Mandado à presente Decisão. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília/DF, 16 de janeiro de 2026. ANTONIO FERNANDES DA LUZ Desembargador